Tribunal: STF
Processo: ARE 1599144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 369 E 1.013, §1º DO CPC. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO DECIDIU SOB O ENFOQUE DA LEGISLAÇÃO APONTADA COMO AFRONTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, I, A E 12, I, DA LC N. 87/1996 E 3º, § 1º, I E § 2º, I E II, DA LC N. 63/1990. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em relação ao óbice da Súmula n. 282/STF ante a ausência de prequestionamento da tese de violação aos arts. 369 e 1.013, §1º do CPC, verifica-se que de fato não houve enfrentamento do tema pelo tribunal de origem sob o enfoque dado pelo Município ora agravante.
2. Nota-se da leitura dos trechos do acórdão proferido pelo tribunal de origem que a conclusão a respeito da controvérsia foi no sentido de que o minério de ferro extraído em municípios do Estado de Minas Ferais é deslocado para o Município de Itaguaí tão somente para fins de embarque posterior ao estrangeiro, dado que a commodity em comento é destinada à exportação, não ocorrendo nenhuma operação de beneficiamento ou agregação de valor no âmbito territorial do ente público ora agravante.
3. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema no julgamento da Apelação Cível. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Conforme bem exposto na fundamentação da decisão agravada proferida pela então relatora, sua Excelência Ministra Assusete Magalhães, o entendimento do tribunal de origem não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça de que o fato gerador do ICMS de venda de mercadoria extraída destinado à localidade diversa daquela na qual ocorreu a extração deve ser considerado como aperfeiçoado no local do domicílio fiscal do empresário que praticou o fato gerador.
5. O município agravante afirma que o entendimento dos citados julgados não deve se aplicar ao caso em apreço, ante a ausência de similitude fática entre a presente lide e os apreciados naquelas oportunidades.
6. Há uma distinção a ser realizada, pois nos casos referidos a discussão versava sobre a possibilidade de se considerar como ocorrido o fato gerador nos municípios nos quais a extração teria ocorrido. Nos presentes autos foi consignado no acórdão que o município pretende que seja considerado o aspecto espacial do fato gerador do ICMS como o do local do porto no qual ocorre o escoamento da produção ao exterior, entendendo o tribunal de origem que deve ser considerado o local do estabelecimento do empresário que realiza a exportação.
7. Contudo, não há razão para entender de forma diversa, considerando que ainda que a discussão seja sobre outra etapa na cadeia produtiva (qual seja a exportação do minério de ferro), a conclusão sobre o aspecto espacial do ICMS não deve ser alterado, pois a circulação da mercadoria ocorre em solo mineiro, considerando os termos do acórdão mencionado que conclui que "restou evidenciado que a commodity produzida pela ré no Estado de Minas Gerais já sai do estabelecimento mineiro vendida para terceiros, conforme comprovam as notas ficais que instruem os autos".
8. Agravo interno conhecido e desprovido. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 146, III, a; 155, II, e §2º, XII, d; 158, IV, parágrafo único; e 161, I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente